Tribunal: TJSP
Processo: 2145523-72.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RES N. 91/2022, N. 93/2022, N. 96/2023, N. 99/2023, N. 102/2023, N. 104/2023, N. 106/2023, N. 107/2023 E N. 108/2023, TODAS DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA.
1. Art. 17 da Lei n. 1.221, de 23 de maio de 1991, acrescentado pelo art. 1o da Lei Complementar n. 99, de 20 de março de 2023. Nomeação de servidor em estágio probatório para cargos de provimento em comissão ou em confiança. Interpretação conforme à Constituição para que o tempo de exercício de cargo em comissão não conte para o estágio probatório.
2. Inconstitucionalidade por omissão parcial do parágrafo único do art. 44 da Lei Complementar n. 91, de 19 de outubro de 2022, do Município de Ariranha. Fixação de percentual de 20% dos cargos de provimento em comissão destinados a servidores de carreira que somente poderia ser questionado, mediante a apresentação, pelo Autor, de elementos necessários à aferição da razoabilidade e proporcionalidade. Inconstitucionalidade não verificada.

3. Padrão de referência "47" atribuído ao cargo de "Supervisor de Saúde" pelo Anexo IV da Lei Complementar n. 91, de 19 de outubro de 2022, do Município de Ariranha. Inconstitucionalidade. Disparidade na atribuição de referências para cargos com a mesma gama de atribuições que fere o princípio da moralidade e razoabilidade, além de não atender ao interesse público e a eficiência, consoante previsto no artigo 111 da Constituição Estadual.
4. Expressão "Assessor de Assistência Social" dos Anexos V, VI e IX da Lei Complementar n. 91, de 19 de outubro de 2022. Cargo que reflete, na descrição de suas atribuições, o liame de confiança entre o nomeado e seu superior afeto à Diretoria de Assistência Social, com atribuições que não se assemelham ao que denominamos usualmente de burocráticas, técnicas, operacionais, meramente profissionais. Precedentes. Inconstitucionalidade não verificada.
5. Expressões "Responsável pela avaliação dos processos de aquisição de medicamentos de alto custo", "Responsável pela vistoria dos prédios comerciais de Ariranha", "Responsável pelas equipes de roçada, jardinagem e reparos da área urbana do Município", "Responsável pelas operações de máquinas pesadas do Município", "Responsável pela Secretaria de serviços administrativos", "Responsável pelos serviços administrativos do Pronto Socorro", "Articulador do Convênio de Transporte Escolar", "Responsável pelo CADÚNICO", "Coordenador do Fundo Social de Solidariedade", "Gestor do Sistema AUDESP", "Responsável pelo Setor de Compras", "Chefia Médica", "Chefia Médica do Setor de Imagem", "Chefia de Enfermagem (RT)", "Chefia de Psicologia (RT)", "Chefia de Fisioterapia (RT)", "Chefia do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas)", "Chefe de Odontopediatria", "Responsável pela vigilância, prevenção e controle de zoonoses" e "Responsável pelo Cemitério Municipal" do Anexo da Lei Complementar n. 102, de 20 de março de 2023 que alterou o Anexo X da Lei Complementar n. 91, de 19 de outubro de 2022. Funcões gratificadas cuja descrição das atribuições se afasta do quanto disposto no artigo 41 da LC 91/2022, vale dizer, "desempenho de atividades incomuns em condições anormais ou adversas", a justificar a gratificação concedida em patamares generosos. Criação de funções de confiança travestidas de funções gratificadas, que não se compatibilizam com o que dispõe o artigo 115, V da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade.
6. Expressão "Responsável pelo Controle Interno da Prefeitura" do Anexo X da Lei Complementar n. 91, de 19 de outubro de 2022, na redação dada pela Lei Complementar n. 102, de 20 de março de 2023. Descrição das atribuições lançada de modo genérico e, ainda que o parágrafo único do artigo 9o da referida LC 91/2022, no item "d", faça a remissão ao Sistema de Controle Interno do Município, nada há no bojo da norma quanto a criação do cargo que apenas está descrito como função gratificada. Inconstitucionalidade.
7. Lei Complementar 93/2022 e 96/2023. Criação de cargos de Provimento em Comissão de Chefe de Divisão de Programas e Projetos Educacionais e Assessor de Acompanhamento Pedagógico. Funções do Magistério cujo ingresso se dá através de concurso público. inteligência do art. 251 da Carta Estadual. Competência da União para legislar sobre Diretrizes Básicas da Educação, devendo observar-se o art. 67, I da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Inconstitucionalidade.
8. "LEI COMPLEMENTAR N.o 104/2023 DE 28 DE ABRIL DE 2023. "NOVAS FUNÇÕES QUE DEVERÃO SER DESEMPENHADAS POR SERVIDORES EFETIVOS, E QUE NÃO JUSTIFICA A CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS NO QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO, E PERCENTUAL DE GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DESSAS FUNÇÕES". Inconstitucionalidade. Funções de confiança mascaradas de "gratificadas". Inconstitucionalidade pelos mesmos fundamentos do item "5" acima.
9. LEI COMPLEMENTAR No 106/2023 DE 03 DE MAIO DE 2023. DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE REFERÊNCIAS DE CARGOS DA LEI COMPLEMENTAR No 091/2022, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022. Norma que alterou o padrão de referência de vários cargos do Município de Ariranha, de Escriturário Administrativo a Técnico de Raio "X", sendo que quanto àqueles que demandam maior especialização, tais como Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiologia, Nutricionista, Paramédico, Psicólogo e Técnico de Raio "X", a hora trabalhada passou de R$ 20,00 para R$ 35,00, sem distinção, não se podendo atribuir ao fato de o cargo de Nutricionista ser ocupado por esposa de vereador a apontada inconstitucionalidade. Norma cuja inconstitucionalidade não se verifica.
10. LEI COMPLEMENTAR No 107/2023 DE 07 DE JUNHO DE 2023. DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE REFERÊNCIA DE CARGO DA LEI COMPLEMENTAR No 091/2022, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022. Cargo de "Diretor de Saúde" que teve sua referência alterada de "49" para "58". Inconstitucionalidade. Demais cargos de Diretoria que possuem referência "47" e não sofreram alterações. Majoração indisfarçável de salários que não atende ao interesse público. Inconstitucionalidade.
11. "LEI COMPLEMENTAR N.o 108/2023 DE 02 DE AGOSTO DE 2023. "DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 41 DA LEI COMPLEMENTAR No 091/2022, DE 19/10/2022". Dispositivo legal que foi objeto da ADI 2011274-24.2023.8.26.0000, Relator o e. Desembargador Aroldo Viotti, j. em 26 de julho de 2023, julgando-se parcialmente procedente a ação em relação à expressão "cujas atribuições serão definidas em Portaria, no ato da designação". Texto da novel lei complementar que se adequa ao quanto ali decidido.
Ação parcialmente procedente, com modulação e observação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2145523-72.2024.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 13/11/2024; Data de Registro: 14/11/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Xavier de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

13/11/2024

Data de publicação:

14/11/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE cc COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. LEIS COMPLEMENTARES N. 91/2022, N. 93/2022, N. 96/2023, N. 99/2023, N. 102/2023, N. 104/2023, N. 106/2023, N. 107/2023 E N. 108/2023, TODAS DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA.
1. Art. 17 da Lei n. 1.221, de 23 de maio de 1991, acrescentado pelo art. 1o da Lei Complementar n. 99, de 20 de março de 2023.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE cc COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. LEIS COMPLEMENTARES N. 91/2022, N. 93/2022, N. 96/2023, N. 99/2023, N. 102/2023, N. 104/2023, N. 106/2023, N. 107/2023 E N. 108/2023, TODAS DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA.
1. Art. 17 da Lei n. 1.221, de 23 de maio de 1991, acrescentado pelo art. 1o da Lei Complementar n. 99, de 20 de março de 2023. Nomeação de servidor em estágio probatório para cargos de provimento em comissão ou em confiança. Interpretação conforme à Constituição para que o tempo de exercício de cargo em comissão não conte para o estágio probatório.
2. Inconstitucionalidade por omissão parcial do parágrafo único do art. 44 da Lei Complementar n. 91, de 19 de outubro de 2022, do Município de Ariranha. Fixação de percentual de 20% dos cargos de provimento em comissão destinados a servidores de carreira que somente poderia ser questionado, mediante a apresentação, pelo Autor, de elementos necessários à aferição da razoabilidade e proporcionalidade. Inconstitucionalidade não verificada.

3. Padrão de referência "47" atribuído ao cargo de "Supervisor de Saúde" pelo Anexo IV da Lei Complementar n. 91, de 19 de outubro de 2022, do Município de Ariranha. Inconstitucionalidade. Disparidade na atribuição de referências para cargos com a mesma gama de atribuições que fere o princípio da moralidade e razoabilidade, além de não atender ao interesse público e a eficiência, consoante previsto no artigo 111 da Constituição Estadual.
4. Expressão "Assessor de Assistência Social" dos Anexos V, VI e IX da Lei Complementar n. 91, de 19 de outubro de 2022. Cargo que reflete, na descrição de suas atribuições, o liame de confiança entre o nomeado e seu superior afeto à Diretoria de Assistência Social, com atribuições que não se assemelham ao que denominamos usualmente de burocráticas, técnicas, operacionais, meramente profissionais. Precedentes. Inconstitucionalidade não verificada.
5. Expressões "Responsável pela avaliação dos processos de aquisição de medicamentos de alto custo", "Responsável pela vistoria dos prédios comerciais de Ariranha", "Responsável pelas equipes de roçada, jardinagem e reparos da área urbana do Município", "Responsável pelas operações de máquinas pesadas do Município", "Responsável pela Secretaria de serviços administrativos", "Responsável pelos serviços administrativos do Pronto Socorro", "Articulador do Convênio de Transporte Escolar", "Responsável pelo CADÚNICO", "Coordenador do Fundo Social de Solidariedade", "Gestor do Sistema AUDESP", "Responsável pelo Setor de Compras", "Chefia Médica", "Chefia Médica do Setor de Imagem", "Chefia de Enfermagem (RT)", "Chefia de Psicologia (RT)", "Chefia de Fisioterapia (RT)", "Chefia do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas)", "Chefe de Odontopediatria", "Responsável pela vigilância, prevenção e controle de zoonoses" e "Responsável pelo Cemitério Municipal" do Anexo da Lei Complementar n. 102, de 20 de março de 2023 que alterou o Anexo X da Lei Complementar n. 91, de 19 de outubro de 2022. Funcões gratificadas cuja descrição das atribuições se afasta do quanto disposto no artigo 41 da LC 91/2022, vale dizer, "desempenho de atividades incomuns em condições anormais ou adversas", a justificar a gratificação concedida em patamares generosos. Criação de funções de confiança travestidas de funções gratificadas, que não se compatibilizam com o que dispõe o artigo 115, V da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade.
6. Expressão "Responsável pelo Controle Interno da Prefeitura" do Anexo X da Lei Complementar n. 91, de 19 de outubro de 2022, na redação dada pela Lei Complementar n. 102, de 20 de março de 2023. Descrição das atribuições lançada de modo genérico e, ainda que o parágrafo único do artigo 9o da referida LC 91/2022, no item "d", faça a remissão ao Sistema de Controle Interno do Município, nada há no bojo da norma quanto a criação do cargo que apenas está descrito como função gratificada. Inconstitucionalidade.
7. Lei Complementar 93/2022 e 96/2023. Criação de cargos de Provimento em Comissão de Chefe de Divisão de Programas e Projetos Educacionais e Assessor de Acompanhamento Pedagógico. Funções do Magistério cujo ingresso se dá através de concurso público. inteligência do art. 251 da Carta Estadual. Competência da União para legislar sobre Diretrizes Básicas da Educação, devendo observar-se o art. 67, I da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Inconstitucionalidade.
8. "LEI COMPLEMENTAR N.o 104/2023 DE 28 DE ABRIL DE 2023. "NOVAS FUNÇÕES QUE DEVERÃO SER DESEMPENHADAS POR SERVIDORES EFETIVOS, E QUE NÃO JUSTIFICA A CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS NO QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO, E PERCENTUAL DE GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DESSAS FUNÇÕES". Inconstitucionalidade. Funções de confiança mascaradas de "gratificadas". Inconstitucionalidade pelos mesmos fundamentos do item "5" acima.
9. LEI COMPLEMENTAR No 106/2023 DE 03 DE MAIO DE 2023. DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE REFERÊNCIAS DE CARGOS DA LEI COMPLEMENTAR No 091/2022, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022. Norma que alterou o padrão de referência de vários cargos do Município de Ariranha, de Escriturário Administrativo a Técnico de Raio "X", sendo que quanto àqueles que demandam maior especialização, tais como Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiologia, Nutricionista, Paramédico, Psicólogo e Técnico de Raio "X", a hora trabalhada passou de R$ 20,00 para R$ 35,00, sem distinção, não se podendo atribuir ao fato de o cargo de Nutricionista ser ocupado por esposa de vereador a apontada inconstitucionalidade. Norma cuja inconstitucionalidade não se verifica.
10. LEI COMPLEMENTAR No 107/2023 DE 07 DE JUNHO DE 2023. DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE REFERÊNCIA DE CARGO DA LEI COMPLEMENTAR No 091/2022, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022. Cargo de "Diretor de Saúde" que teve sua referência alterada de "49" para "58". Inconstitucionalidade. Demais cargos de Diretoria que possuem referência "47" e não sofreram alterações. Majoração indisfarçável de salários que não atende ao interesse público. Inconstitucionalidade.
11. "LEI COMPLEMENTAR N.o 108/2023 DE 02 DE AGOSTO DE 2023. "DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 41 DA LEI COMPLEMENTAR No 091/2022, DE 19/10/2022". Dispositivo legal que foi objeto da ADI 2011274-24.2023.8.26.0000, Relator o e. Desembargador Aroldo Viotti, j. em 26 de julho de 2023, julgando-se parcialmente procedente a ação em relação à expressão "cujas atribuições serão definidas em Portaria, no ato da designação". Texto da novel lei complementar que se adequa ao quanto ali decidido.
Ação parcialmente procedente, com modulação e observação.